Tribunal: STJ
Processo: 1005591-04.2020.8.26.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673264 - SP(2024/0223352-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IGREJA APOSTÓLICA
ADVOGADOS
: LAURINDO HENRIQUE FRANZ FILHO - SP312238
ROGERIO CAMPOS SIMIONATO - SP270774
EMBARGADO
: SERGIO GOMES AYALA
ADVOGADO
: SÉRGIO GOMES AYALA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122661
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:04
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b1125f82-9e6e-45cc-b716-02a043fee64c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673264 - SP(2024/0223352-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: IGREJA APOSTÓLICA
ADVOGADOS
: LAURINDO HENRIQUE FRANZ FILHO - SP312238
ROGERIO CAMPOS SIMIONATO - SP270774
EMBARGADO
: SERGIO GOMES AYALA
ADVOGADO
: SÉRGIO GOMES AYALA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122661
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
2312/2321
IGREJA APOSTÓLICA contra acórdão desta Terceira Turma (e-STJ fls.
),
2297/2307
que, por unanimidade, conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado.
Alega que o acórdão embargado não enfrentou a preliminar de nulidade do aresto do
TJSP que rejeitou seus primeiros embargos de declaração na origem (e-STJ fls.
).
2091/2094
Afirma que tal decisão violou o artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, por não
ter analisado o tema da valoração ou revaloração das provas. Aponta a ausência de
efetiva prestação de serviços jurídicos entre 2007 e 2010, além da suposta confissão
do embargado.
Suscita, ainda, a proibição de o embargado advogar no período em questão,
citando os arts. 28, I, da LC no
e 38, § 1o, I, da MP no
73/1993
2.229-43/2001.
Defende, por fim, a nulidade dos títulos executivos pela ausência de negócio jurídico
subjacente.
Impugnação às e-STJ fls.
com pedido de aplicação de multa
2327/2329,
por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54445268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:09
Código de Controle do Documento: d6303dd9-a85c-45a1-a991-fc055e6002ca

Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o acórdão embargado dirimiu a controvérsia de forma
fundamentada e coerente. A decisão enfrentou todos os pontos necessários para o
julgamento do agravo em recurso especial. Portanto, não há falar em vício que
autorize a modificação do julgado.
O voto condutor foi claro ao analisar a alegação de negativa de prestação
jurisdicional. Asseverou que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
Com efeito, ficou destacado que o Tribunal de Justiça se
manifestou expressamente acerca da análise da prova produzida nos autos,
concluindo pela prestação dos serviços alegados e pelo preenchimento dos requisitos
de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
Além disso, o TJSP consignou que a suposta transgressão disciplinar
cometida pelo recorrido não teria o condão de prejudicar o arranjo contratual entre as
partes.
A alegação de que houve confissão por parte do embargado, ou que a prova
pericial e testemunhal não foram devidamente valoradas, também foi expressamente
rechaçada. De qualquer forma, o reconhecimento de tais pleitos demandariam o
reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado em recurso especial pela
súmula no 7/STJ.
Quanto à suposta omissão relativa às matérias versadas nos artigos 28, I,
da Lei Complementar no
e 38, § 1o, I, da Medida Provisória no
73/1993
o julgado embargado assentou expressamente a ausência de
2.229-43/2001,
prequestionamento, já que as matérias relacionadas a eles não foram objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito.
A afirmação do embargante de que a Corte de origem ignorou seus
primeiros embargos de declaração não encontra respaldo, porquanto, como já
fundamentado, a ausência de prequestionamento impediu a análise do tema em
recurso especial.
Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Documento eletrônico VDA54445268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:09
Código de Controle do Documento: d6303dd9-a85c-45a1-a991-fc055e6002ca

Por fim, não é cabível a multa pleiteada em contrarrazões, porquanto não se
verifica, neste momento, o caráter protelatório do recurso, tornando desnecessária sua
aplicação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM. VALOR
DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. MONTANTE NÃO IRRISÓRIO,
NEM EXORBITANTE. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

SÚMULA
7/STJ.
PROPÓSITO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA. MULTA DO
§ 2o, DO
AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
CPC/2015.
.
SÚMULA 98/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o valor da compensação dos danos
morais é matéria que, em regra, não pode ser revisada no âmbito do recurso
especial, ante a necessidade de reexame da fatos e provas dos processo, a
atrair o óbice da
ressalvada apenas as hipóteses de
Súmula 7/STJ,
montante irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
proporcionalidade e de razoabilidade, verificados segundo as peculiaridades
de cada hipótese concreta.
2. O mero inconformismo da parte embargada com a oposição de
embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do
do
uma vez que, no caso, não se
art. 1.026
CPC/2015,
encontra configurado o caráter manifestamente protelatório,
requisito indispensável à imposição da sanção.
3. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
2.102.050/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/6/2023,
14/6/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:09
Código de Controle do Documento: d6303dd9-a85c-45a1-a991-fc055e6002ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.673.264 / SP
Número Registro: 2024/0223352-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005501320155020026 00089678120094036181 00165236320188260000 00261257220074036100
00331201520158260000 00525153720158260050 00663995520168260000 00797017420118260050
00904482020108260050 10000941420178260008 10019154820208260008 10043463820198260704
10047980220198260008 10048697220178260008 10049019020208110040 10051254420198260008
10051903920198260008 10051920920198260008 10052519420198260008 10052536420198260008
10055910420208260008
1005591042020826000850000
10075204820158260008
10093119420208110040
10107405420158260008
1010740542015826000850001
165236320188260000
200761000261253
20230000475183
20230000931897
20230001093263
22171152120208260000
261257220074036100
331201520158260000
525153720158260050
5501320155020026
663995520168260000
797017420118260050
89678120094036181
904482020108260050
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA APOSTÓLICA
ADVOGADOS : LAURINDO HENRIQUE FRANZ FILHO - SP312238
ROGERIO CAMPOS SIMIONATO - SP270774
AGRAVADO
: SERGIO GOMES AYALA
ADVOGADO
: SÉRGIO GOMES AYALA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
NOVAÇÃO
Documento eletrônico VDA55295465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 2a81c8ff-5355-4147-a395-37fd79eea220

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IGREJA APOSTÓLICA
ADVOGADOS
: LAURINDO HENRIQUE FRANZ FILHO - SP312238
ROGERIO CAMPOS SIMIONATO - SP270774
EMBARGADO : SERGIO GOMES AYALA
ADVOGADO
: SÉRGIO GOMES AYALA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP122661
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:55:41
Código de Controle do Documento: 2a81c8ff-5355-4147-a395-37fd79eea220